Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722174-89.2020.8.07.0001 APELANTE: CREUSA DA COSTA FREIRE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença proferida nos autos (Id. 22902428 - Pág. 1/5): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por CREUSA DA COSTA FREIRE em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas no bojo dos autos. Narra a inicial que a autora é auxiliar de enfermagem do GDF e o limite de sua margem consignável é de R$1.336,73. Aduz que os descontos em sua folha de pagamento alcançam quase o limite de 30% de seus rendimentos brutos (R$ 1.170,27) e que, além disso, vem tendo descontada em sua conta corrente valor superior a esse limite (R$ 1.906,83). Afirma que se superendividou e que o réu concorreu com essa situação, pois deferiu o empréstimo solicitado sem se preocupar com sua capacidade de pagamento e se seus rendimentos seriam suficientes para custear sua vida e ainda pagar as dívidas. Garante que essa situação é de total desequilíbrio contratual, em contrariedade ao CDC, e que é razoável a limitação de seu endividamento ao percentual máximo de 30% de suas rendas. Argumenta que a autorização da autora para descontos superiores a 30% é nula, tendo em vista a impossibilidade de renúncia integral do salário e o comprometimento a sua subsistência digna. Afirma que 91% de seu rendimento vem sendo comprometido e que é devida a revisão contratual por fato superveniente à pactuação do contrato. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a gratuidade judiciária; a concessão de tutela de urgência para revogação da autorização para débitos realizados pelo réu em sua conta corrente; a confirmação da tutela para determinação ao réu para que as parcelas dos empréstimos debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável de R$ 1.336,73 ou que seja determinada a redução da retenção de salários a 30% do valor creditado em sua conta corrente; que seja deferida sua não inclusão em cadastros restritivos de crédito; a readequação do tempo de cumprimento dos contratos para que contemplem a redução mensal requerida sem que deixem de possibilitar ao mesmo tempo sua quitação ao final do prazo para pagamento, mantendo as mesmas taxas de juros e demais encargos constantes dos contratos; que seja oficiado ao réu para que se abstenha de prestar informação desabonadora no SISBACEN, sob pena de multa; e que, em caso de improcedência do pedido e revogação da liminar, que o réu se abstenha de descontar valores superiores ao contratado. Atribui à causa o valor de R$ 79.908,79. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária (ID 68246937), a autora interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (0725211-30.2020.8.07.0000), conforme ID 68381624, tendo sido mantida a decisão agravada (ID 68439938). Em sede do agravo de instrumento, foi deferida a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no art. 98, § 1o, do CPC até o julgamento de mérito (ID 68561404). Decisão de ID 68620812 indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento. Interposto o agravo de instrumento de ID 68763094 (0726955-60.2020.8.07.0000), a decisão agravada foi mantida (ID 68767241) e foi parcialmente deferida pela 2a instância (ID 68902388) a liminar para limitar a 30% da remuneração bruta da agravante os descontos das parcelas referentes a todos os empréstimos contraídos por ela perante a instituição financeira agravada (consignados em folha de pagamento e autorizados para desconto em conta corrente). Decisão de ID 70733765 determinou a intimação do réu acerca da tutela de urgência deferida pela 2a instância e a citação. Citado, o réu apresentou contestação (ID 74469977). Em preliminar, impugnou o valor da causa, indicando como correto o valor de R$ 16.040,76, e invocou a aplicação do precedente proferido pelo STJ na ACP n. 127440-9/2015, AResp 1.198.317/DF, que teria efeito erga omnes. No mérito, sustenta que a autorização dos descontos pela autora seria ato jurídico perfeito; que a autora é devedora do BRB CARD e que o comprometimento de sua renda líquida seria de apenas R$ 1.987,15; que, quando a autora firmou o contrato, já sabia de antemão os valores fixos das parcelas mensais a serem debitadas em conta corrente e na folha de pagamento; que a autorização de débito em conta corrente teria sido passada em caráter irrevogável e irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira, por ser condição essencial à realização do negócio jurídico subjacente; que deve ser respeitado o princípio da segurança jurídica; e que é legal a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Junta documentos. Foi apresentada réplica à contestação (ID 74705469). Intimadas as partes para especificação de provas (ID 74763834), a autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 75170708), ao passo que o réu deixou de se manifestar (ID 77934526). Decisão de ID 77940634 entendeu não haver necessidade de produção de outras provas. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. Após regular trâmite do processo, a d. Magistrada julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade. Em virtude da concessão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento em favor da autora, que limitou os descontos efetuados pelo banco réu, a sentença consignou a manutenção da referida tutela até o julgamento de eventual recurso contra a decisão. Inconformada, a autora, CREUSA DA COSTA FREIRE, interpõe apelação, incluindo pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo à sentença (Id. 22902431 - Pág. 1/27). Em suas razões recursais, aduz, em breve síntese, que é auxiliar de enfermagem do GDF, com remuneração bruta de R$5.674,79 e líquida de R$4.455,75. Afirma que 30% dos seus rendimentos equivalem a R$1.336,73, mas que atualmente vem sendo descontado pelo banco réu a título de mútuos concedidos o valor de R$3.077,10. Diz que somente os empréstimos com consignação em folha de pagamento já perfazem o valor limite para dedução e os valores descontados em conta corrente excedem vastamente o limite legal permitido, devendo, desse modo, ser suspenso o desconto em conta. Sustenta que as jurisprudências majoritárias do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelecem que tanto as parcelas debitadas na conta corrente quanto as averbadas no contracheque devem respeitar a margem de 30% da remuneração líquida do servidor público. Alega que o banco tem sua parcela de responsabilidade no seu superendividamento, pois tinha a obrigação de checar a sua possibilidade de solvência antes de permitir a contratação de novos empréstimos, o que não ocorreu no caso, haja vista que as parcelas devidas ao réu superam o salário creditado em conta corrente. Afirma que, assim como autorizou o desconto de débitos em conta corrente, tem o direito de revogar referida autorização, e que o Banco BRB é o único que não permite a seus correntistas revogar ou cancelar os débitos para pagamento de empréstimos bancários, o que, no seu entender, é ilícito. Alega que a sentença recorrida diferiu do entendimento majoritário do STJ e, inclusive, com o reconhecimento, pela referida Corte, da relevância social da matéria aqui tratada. Requer que o recurso seja conhecido e provido para determinar ao réu que as parcelas dos empréstimos debitados na sua conta corrente respeitem a sua margem consignável, correspondente a R$1.336,73. Subsidiariamente, pugna para que a limitação de 30% seja observada sobre o valor descontado ao menos em conta corrente. Ainda, requer seja revogada a autorização para débitos em conta, que seja readequado o tempo de cumprimento dos contratos, e que o réu se abstenha de prestar qualquer informação desabonadora ao SISBACEN, sob pena de multa diária. Preparo recolhido, conforme ID 2385733. Contrarrazões no Id. 22902440 - Pág. 1/17. É o relatório. Decido. Como visto, a Apelante pretende a reforma da sentença proferida em sede de ação de conhecimento, a fim de que seja determinado ao réu que as parcelas dos empréstimos debitados na sua conta corrente respeitem a sua margem consignável, limitada a 30% dos seus rendimentos líquidos, Ocorre que, por oportunidade do julgamento do Recurso Especial no 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a julgamento pela sistemática dos Recurso Repetitivos, sob o Tema no 1.085, assim proposto, in verbis: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Na decisão de afetação, publicada no DJe de 06/04/2021, os ministros determinaram a suspensão de todos os processos em trâmite, nos seguintes termos: (...) “Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015, a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.” Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator